Tribunal: STF
Processo: Pet 9605
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. REPRESENTADO: DEPUTADO FEDERAL. FATOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O CARGO PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de expediente enviado pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral de Ribeirão Preto/SP, autuado na classe Petição, considerada a suposta autoria de crime pelo Deputado Federal Ricardo Augusto Machado da Silva.



    2. Extrai-se dos autos que, em 15/11/2020, às 11h, durante o horário de votação do segundo turno das eleições municipais, o Deputado Federal representado teria concedido entrevista com transmissão “ao vivo” no rádio, televisão e Facebook, na qual pedia votos em favor de Suely Vilela, candidata à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP, o que configuraria, em tese, crime eleitoral.



    3. O Juízo da origem declinou da competência, tendo em vista o cargo de Deputado Federal do autor do suposto delito (e-doc. 1, p. 43)



    4. Ouvida, a Procuradoria-Geral da República opinou pela devolução da representação ao Juízo da 108ª Zona Eleitoral de Ribeirão Preto/SP (e-doc. 6)



    É o relatório.



    Decido.



    5. Correto o parecer ministerial.



    6. O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da Questão de Ordem na AP nº 937/RJ, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, que o “foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.  A decisão, de maio de 2018, representou significativa alteração na maneira pela qual a Corte vinha, historicamente, entendendo a extensão da prerrogativa de foro.



    7. Não basta, assim, que o delito seja supostamente praticado durante o mandato, mas, além disso, sua prática deve guardar efetiva relação com as funções parlamentares.



    8. No presente caso, a conduta tida como criminosa não guarda relação com o exercício da atividade parlamentar, tendo a finalidade claramente eleitoral, em benefício de terceira pessoa. Nesses casos, a jurisprudência deste Tribunal afasta a competência originária para o seu processamento, uma vez ausente o requisito de nexo entre a conduta supostamente criminosa e o mandato do parlamentar. Veja-se, nesse sentido:



    “INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL – SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (LEI Nº 4.737/65, ART. 350), CUJA ALEGADA OCORRÊNCIA, EMBORA VERIFICADA NO CURSO DO MANDATO LEGISLATIVO, COM ESTE NÃO GUARDA QUALQUER RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA – FATO, PORTANTO, ABSOLUTAMENTE ESTRANHO ÀS ATRIBUIÇÕES INERENTES AO OFÍCIO PARLAMENTAR – JULGAMENTO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO DA PRERROGATIVA DE FORO (AP 937-QO/RJ) – CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL, NO PRESENTE CASO, EM FACE DA APLICABILIDADE DO PRECEDENTE EM REFERÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO ÂMBITO DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE (AP 577-AgR/RO, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – INQ 4.399-AgR/DF, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – INQ 4.428- -QO/DF, REL. MIM. GILMAR MENDES, v.g.) – A PRERROGATIVA DE FORO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – LEGITIMIDADE DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA: DOUTRINA E OUTROS PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Inq nº 4.403-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    9. Como observado pela Procuradoria-Geral da República, é absolutamente “imprescindível a presença de nexo de causalidade entre os delitos imputados e o exercício do mandato parlamentar” e, no caso dos autos, nota-se que “a conduta sob análise não está ligada as atividades de parlamentar, mas sim de candidatura em prol de terceira pessoa”.



    10. Nessa mesma linha, ainda:



    “A infração penal investigada no presente feito possui como objetividade jurídica, segundo a doutrina, 'a liberdade do exercício do voto' (Leonardo Schmitt de Bem e Mariana Garcia Cunha. Direito Penal Eleitoral. 2, ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 89). O crime em comento não possui relação de dependência com a função parlamentar exercida pelos investigados. Conforme ressalta a Procuradoria-Geral da República, "nítida a finalidade exclusivamente eleitoral do crime em questão, pois a conduta ilícita é praticada visando, de maneira tortuosa, o êxito do candidato no pleito eleitoral, desvinculada, portanto, do desempenho das funções de congressista na Casa Legislativa.”



    (Inq nº 4.680-ED/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/02/2019, p. 03/04/2019).



    11. Ante o exposto, considerando o que até agora se apurou, fica afastada a competência do Supremo Tribunal Federal, devendo a Representação ser devolvida à origem — o Juízo da 108ª Zona Eleitoral de Ribeirão Preto/SP.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator